Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Culpabilidade. Antecedentes. Consequências do crime. Comportamento da vítima.
1 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo e em plenário.
2 – O fato de o réu ter praticado o crime na presença da filha mais nova da vítima, criança, leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 – Valorados os antecedentes do réu de forma equivocada devem ser afastados.
4 - Fato ocorrido antes da conduta criminosa - réu tocou nas pernas da filha da vítima, cortejando-a -, já considerado para qualificar o crime (motivo fútil), não pode ser considerado consequência do crime.
5 – Não se reduz a pena em razão do comportamento da vítima se não comprovado que a vítima contribuiu para o crime.
6 - Apelação provida em parte.